Tribunal: TJBA
Processo: 8013278-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013278-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA FRUIT INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO GUEDES SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO PSTAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA. CASSAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de constituição válida da mora. O agravante sustenta a inexistência de comprovação da notificação, requisito indispensável à medida, requerendo a devolução do veículo apreendido e a cassação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" configura comprovação suficiente da constituição em mora; (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser cassada diante da ausência desse pressuposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 72, exige a comprovação da mora para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

4. No Tema 1.132, o STJ fixou que basta a remessa da notificação ao endereço contratual para comprovar a mora, independentemente da assinatura do destinatário, desde que demonstrado o envio ao endereço correto.

5. Contudo, conforme precedente da Quarta Turma do STJ, a devolução da notificação com a anotação "não procurado" não constitui prova de mora, pois indica ausência de efetivo encaminhamento ao devedor.

6. A decisão agravada, ao deferir a liminar de busca e apreensão sem a devida comprovação da mora, baseou-se em pressuposto não atendido, devendo ser cassada.

7. A devolução do veículo já cumprida consolidou a tutela recursal, cabendo ao juízo de origem deliberar sobre eventual controvérsia quanto ao período de descumprimento e sobre o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora é pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

2. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" não comprova a mora do devedor.

3. A ausência de comprovação da mora impõe a cassação da decisão que defere liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.022; CC, arts. 113 e 422; Decreto-Lei 911/69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no REsp 2.034.073/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023; TJ-BA, AI nº 8022000-76.2019.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 04.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8013278-43.2025.8.05.0000
em que figuram como agravante
BAHIA FRUIT INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
e agravada
BANCO VOLSWAGEN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador, datado eletronicamente.